Tribunal: STF
Processo: RHC 228188
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso em habeas corpus. 2. Agravado condenado pela prática do delito de tráfico de drogas. 3. Ordem concedida para aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. A prática anterior de atos infracionais, pelo paciente, não configura fundamentação idônea a afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.